Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta por GUILHERME ALVES DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com reparação de danos, proposta em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. O juízo a quo considerou que a parte autora não instruiu o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, tendo, ainda, deixado de atender ao comando de emendar a petição inicial no prazo indicado.
2. Em grau de apelação, o recorrente requereu a anulação da sentença alegando que não descumpriu o dever de emendar a petição inicial, tendo apenas requerido a dilação do prazo em face de finalização de acordo com a ré. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida a decisão de 1o grau nos seus próprios termos.
3. Nos embargos, o recorrente afirma que o acórdão atacado é omisso e contraditório, pois não houve descumprimento da decisão de emenda à inicial, mas houve solicitação de dilação de prazo para a emenda. Acrescenta que “a sentença utilizou como fundamento para extinção do feito, principalmente, a realização de acordo - que não ocorreu -, sob o aspecto de impossibilidade de homologação por tratar presumidamente de coisa julgada de outro processo ou, ainda, por entender que houve perda do interesse de agir. Entretanto, refuta-se os fundamentos colacionados, ao passo em que (i) não há que se falar em eventual homologação de acordo referente à coisa julgada de outro processo, a cobrança realizada pela Embargada, objeto desta ação, foi posterior a cobrança e pagamento dos boletos referentes ao processo (...), além disso, os valores cobrados na ação e posteriormente cobrados na conta de energia são diferentes, impossibilitando a mera interpretação da sentença de que se trata do mesmo valor; e (ii) não houve efetiva realização de acordo e consequente perda do interesse de agir, conforme mencionado na manifestação (id...) e documento de Id. (...), as partes estavam em tratativas para resolução da questão, tanto em relação à determinação da emenda à inicial, quanto ao pedido de danos morais, o que não foi finalizado, sendo necessária e impositiva a cassação da sentença e do acórdão para julgamento do processo”.
4. Em sede de embargos, o recorrente não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.